Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707912-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NÁDIA MARIA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0007368-29.2007.8.07.0007, em que litiga com ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO, indeferiu o pedido de expedição de oficio e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Em suas razões recursais a agravante requer o deferimento do pedido liminar, para que seja oficiado aos síndicos dos edifícios indicados a fim de que informem ao juízo a quo sobre a propriedade ou posse dos imóveis que supostamente pertencem ao executado, bem como para condenar o executado em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em benefício da exequente, no valor de 20% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 774, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, conforme dispõe o artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência antecipada não poderá ser concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso vertente, conceder a tutela pleiteada equivale a conceder a própria tutela definitiva, sem facultar ao agravado o exercício do contraditório, tornando inútil inclusive o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator